Tribunal: TJMT
Processo: 1025843-61.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025843-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SUNSET BOULEVARD - CNPJ: 05.401.649/0001-38 (RECORRENTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025843-61.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET BOULEVARD

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTOCOLOS DE CALL CENTER. INDÍCIO
D
A
SOLICITAÇÃO
DO SERVIÇO
.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA
PRESTA
ÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE
FIDALIDADE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Os

protocolos
de
atendimentos
de
call
center
servem como

indício
de que
houve
a
solicitação

do

serviço
, mas

quando

não

há

prova
d
a

efetiva

presta
ção
,
caracteriza
-se
a

conduta

ilícita
.

2.
A cláusula de fidelidade
autoriza
a cobrança de
multa contratual pela rescisão
antecipada
,
exceto
nos casos em que
o
serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação.

3.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
, pela
parte

recorrente
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO DO EDIFICIO SUNSET BOULEVARD

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Noticiou
que: a)
desde
o
ano
2019 era
cliente
da
parte

reclamada
,
utilizando

os

serviços
de
telefonia
e internet
por

ela

prestados
; b)
em

abril
/2022
realizou
a
portabilidade
do
serviço
para
outra

empresa

em

razão
de
diversas

falhas

apresentadas

nos

serviços

contratados
da
parte

reclamada
; c) antes de
realizar
a
portabilidade
,
contatou
a
parte

reclamada

diversas

vezes
a
fim
de
solucionar

os

problemas
,
conforme

protocolos
20217801173043 e 20217830821097; d)
após
a
realização
da
portabilidade
,
recebeu

cobrança

indevida
a
título
de
multa
de
fidelização
, no valor de R$2.611,11; e)
em

razão
da
cobrança

indevida

teve

seus
dados
negativados
a
pedido
da
parte

reclamada
.
Postulou
a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito

negativado
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
houve

renovação

automática
do
contrato

firmado
entre as partes, mas
não
da
multa
de
fidelização
do
contrato

inicial

pactuado
; b)
não é devida a multa pela rescisão do contrato
.
Julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
declarar

inexigível
o
débito

cobrado
pela
parte

reclamada
,
bem

como
para
condená
-la
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$6.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
cobrança
pela
multa
de
fidelização
é
legítima
; b)
os

serviços

contratados
pela
parte

reclamante

foram

regularmente

prestados
; c) a
situação
dos autos
não
é
passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Alternativamente
,
postulou
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
telefonia
e internet

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
apresentava

oscilação
,
instabilidade
e
completa

ausência
do
sinal

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia
,
por

meio
dos
protocolos
20228073853568, 20217801173043, 20217830821097,
dentre outros, registrados no call center da empresa

reclamada
, que
solicitou

reparos
no
serviço

apontado

como

ineficiente
.

Embora os protocolos de atendimento em
call
center
, em regra, não sejam considerados prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-os como prova válida, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços,
porquanto
este detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o fez (
arts
. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei nº 8.078/1990 quanto
ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Nes
s
e
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Diante da
ausência
da
gravação

correspondente

aos

protocolos

informados

nos
autos, presume-se que
houve
a
solicitação
de
reparo
do
serviço

questionado
.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
não

há

evidências
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,

conduta

ilícita
.

Cláusula
de
fidelização
.

A
cláusula
de
fidelidade

consiste
num
pacto

acessório

em
que
o

fornecedor
do
produto

ou

serviço

subsidia
o
preço
de
determinado

equipamento
,
ou

parte

dele
,
beneficiando

nitidamente
o
consumidor
. Por outro
lado
, o
consumidor
se
compromete
a
utilizar

seus

serviços

por
tempo
determinado
, sob
pena
de
multa
pela
rescisão

contratual

antecipada
.

Com base
neste

pacto
bilateral, é
notório
que a
multa

está

condicionada

diretamente

ao

benefício

proporcionado

ao

consumidor
. Em
outras

palavras
, se
não

há

benefício
,
não

há
se
falar

em

multa
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A
jurisprudência

firmada
no
âmbito

deste
STJ
orienta
no
sentido
de que a
cláusula
de
fidelização

em

contrato
de
telefonia
é
legítima
,
na

medida

em
que
o

assinante

recebe

benefícios
e
em
face da
necessidade

garantir
um
retorno

mínimo

em

relação

aos

gastos

realizados
.
Precedentes
:
AgRg
no
REsp
1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma
,
julgado

em
14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e,
REsp
1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...). (STJ
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
18/12/2012,
DJe
05/02/2013)

Ademais
,
diante
do
princípio
da
exceção
do
contrato

não

cumprido
(art. 476 do Código Civil), se o
equipamento

subsidiado
,
ou
o
serviço
a ser
prestado
,
apresentar

vício
que neutralize o
benefício

prometido

ao

consumidor
,
este

fica

também

desonerado
da
multa

rescisória
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO – DECADÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – AFASTADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A
falta

informação

prévia
da
acerca
da
ausência
de
suporte

técnico

suficiente para atender o consumidor e possibilitar o uso do serviço

contratado
com
a

operadora

configura

defeito

na

prestação
do
serviço
e é causa
suficiente
para a
rescisão
do
contrato
. A
multa

por

rescisão

contratual

decorrente
de
cláusula
de
fidelidade
,
por

si

só
,
não
é
abusiva
.
Porém
,
não

há
que se
falar

em

cobrança
de
multa

quando
a
rescisão

foi

causada

por

ato

ilícito

praticado
pela
empresa

operadora
de
serviços
de
telefonia
. Deve ser
mantido
o quantum
indenizatório

arbitrado
a
título
de
dano
moral
quando

fixado

segundo
as
limitações
das
balizas

impostas

pelo

princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (TJMT
Ap
, 62338/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
16/05/2012, Data da
publicação
no DJE 25/05/2012)

Em
exame

ao

caso

concreto
, nota-se que
não

há

prova
de que
o
s

serviço
s

de
telefonia
e internet

fo
ram

prestado
s
de forma
eficiente
,
sem

constante

interrupção
do
sinal
, conforme

alegado

na

inicial
.

Ademais, como ressaltado pelo juízo
a quo
, houve a renovação automática do contrato firmado entre as partes, contudo, essa renovação não abarcou
a cláusula que previa a multa de fidelização, que carece de anuência expressa do consumidor.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se pela
falha

na

prestação
de
serviço
.

Assim,
diante
do
serviço

ineficiente

prestado

por
culpa da
própria

parte

reclamada
,
não

há

motivos
que
justifiquem
a
manutenção
do
contrato

durante
o
período
de
fidelização
,
bem

como
a
cobrança
de
sua

multa
.

Portanto
,
sendo

in
devida
a
multa
de
fidelização
, a
sua

cobrança
é
il
egítima
, o que
caracteriza

conduta

il
ícita
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Daanotaçãoirregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabeindenizaçãopordanomoral,quandopreexistentelegítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 206446915
/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$2.611,11) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$6.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024